Tribunal: TJDFT
Processo: 0711652-37.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REGRESSO. SEGURADORA. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NEXO CAUSAL. AUSÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Na presente hipótese a sociedade anônima seguradora postulou o ressarcimento do montante pago a seus segurados. 1.1. A autora sustenta ter havido falhas na prestação do serviço de fornecimento de energia prestado pela ré. 1.2. A demandada alega a ausência de nexo de causalidade entre a prestação do serviço e os prejuízos suportados pela autora.

2. A responsabilidade civil da concessionária de serviço público distribuidora de energia elétrica é objetiva, nos termos do art. 14, caput, do CDC e do art. 37, § 6°, da Constituição Federal. 1.1. O fato de ser a responsabilidade da concessionária independente de aferição de culpa não afasta a necessidade de comprovação do nexo de causalidade.

3. Nos exatos termos da Resolução Normativa no 414/2010, expedida pela Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, a distribuidora de energia elétrica deverá investigar a existência de nexo causal, diante da ocorrência de danos aos respectivos consumidores mediante verificação do equipamento danificado no prazo máximo de 10 (dez) dias, contados a partir da data da solicitação do ressarcimento. A comunicação dos fatos à distribuidora de energia elétrica não é condição indispensável para o ajuizamento de ação de reparação de danos. No entanto, ao encaminhar os eletrodomésticos para conserto antes mesmo da comunicação, os consumidores dificultaram sobremaneira a verificação da ocorrência do nexo de causalidade entre os danos ocorridos e o serviço prestado, em especial diante da ocorrência de um evento natural importante (descarga elétrica) pouco antes da danificação do equipamento.

4. Não demonstrado o nexo de causalidade entre o serviço prestado e o evento danoso, deve ser reconhecida a ausência do dever de indenizar da concessionária de serviços públicos.

5. Apelação conhecida e desprovida.